Tribunal: TJMT
Processo: 1002060-14.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002060-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), SILVIO FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 004.978.271-15 (AGRAVANTE), SILVIO FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 004.978.271-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JEREMIAS PEREIRA LEITE - CPF: 045.786.781-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA APARECIDA BEZERRA MORON PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – DECORRENTE DA VIRTUALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO FISICO – PORTARIA-CONJUNTA 371/2020 PRES-CCJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Portaria-Conjunta 371/2020/Pres-CGJ foi estabelecida como medida de enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavirus, com intuito de dar andamento a prestação jurisdicional, a virtualização e digitalização dos processos físicos e seu peticionamento no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Após a digitalização integral do processo físico, e sua inserção no ambiente eletrônico, as partes serão intimadas para manifestarem quanto à integridade e autenticidade dos documentos, e em seguida, os autos serão encaminhados ao arquivo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002060-14.2021
.
8.11.0000 – Cáceres

Agravante:
Silvio Felix de Oliveira

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

Terceiro Interessado
: Jeremias Pereira Leite e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Silvio Felix de Oliveira, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que no cumprimento de sentença, requerido na ação de revisão contratual movida em face do Banco do Brasil S.A., determinou a realização da digitalização do processo e a sua inclusão no sistema Apolo Eletrônico e após as diligências, o arquivamento dos autos físicos, após o escoamento do prazo dado as partes, para manifestarem acerca da integridade e autenticidade dos documentos digitalizados.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a decisão do douto magistrado, pleiteando o desarquivamento dos autos e o regular impulso do feito, mormente não satisfeita a obrigação.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 76505964).

O agravado apresentou a contraminuta (id. 79473983).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002060-14.2021
.
8.11.0000 – Cáceres

Agravante:
Silvio Felix de Oliveira

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

Terceiro Interessado
: Jeremias Pereira Leite e outra

V O T O

Cinge-se dos autos do cumprimento da ação de revisão de contrato bancário movida por Jeremias Pereira Leite e Nilza Aparecida Bezerra Moron Pereira em face do Banco do Brasil S.A., tendo sido ao final, julgada parcialmente procedente para a revisão do contrato de conta corrente (cheque ouro) de conta n. 5.379-1, bem como os demais contratos que deram origem a dívida de R$ 22.618,86 (vinte e dois mil e seiscentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos), representada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida n. 95/00090-9.

Durante o trâmite processual, o magistrado
a quo
, rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, considerou o depósito judicial realizado pelo Banco, e autorizou desde já a expedição de alvará para levantamento dos valores remanescentes, em favor dos exequentes Jeremias Pereira Leite e Nilza Aparecida Bezerra Moron Pereira.

O advogado Silvio Félix de Oliveira requereu o pagamento dos honorários de sucumbência no valor de R$30.742,45 (trinta mil setecentos quarenta dois mil reais e quarenta e cinco centavos) (id. 48753833).

O douto magistrado ao apreciar o requerimento, manifestou da seguinte maneira:

“Em atenção à manifestação do exequente de fls. 565/571, insta salientar que em seu pedido de “cumprimento definitivo de sentença” de fls. 397/405 já foram considerados no cálculo os honorários advocatícios, que resultou num total da condenação de R$ 217.086,89 (duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos). 2. O exequente já havia proposto o “cumprimento definitivo de sentença” anteriormente, sendo o valor integralmente pago pela parte executada antes de impugnar o pedido, não há que se falar em cobrança de honorários no valor de R$ 30.742,45 (trinta mil setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) num novo pedido de “cumprimento definitivo de sentença”. Isto posto, INDEFIRO o pleito.
(id. 48753819 – autos origem 0002934.28.2003.8.11.0006)

Na sequência, Silvio Felix de Oliveira opôs os embargos de declaração (id. 48753819). Da mesma maneira, Jeremias Pereira Leite e Nilza Aparecida Bezerra Moron Pereira opuseram os embargos declaratórios (id. 48753819).

Após, o douto magistrado promoveu a digitalização dos autos, e proferiu a seguinte decisão:

“
Vistos.

1. Nos termos do art. 9º da PORTARIA -CONJUNTA N. 371 PRES -CGJ, DE 8 DE JUNHO DE 2020, PROMOVA -SE a escrivania a digitalização destes autos e sua inclusão no sistema Apolo Eletrônico .

2. Realizada a diligência acima, INTIMEM -SE as partes, bem como terceiros interessados e o Ministério Público, se necessário, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem acerca da integridade e autenticidade dos documentos digitalizados.

3. Ressalto que após a digitalização e inserção no Sistema Apolo Eletrônico os autos permanecerão em secretaria à disposição das partes pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que forem intimadas para manifestação.

4. Transcorrido o prazo acima, CERTIFIQUE -SE quanto à digitalização dos autos e ARQUIVE -SE em definitivo.

5. Esclareço ainda que a qualquer tempo, acaso seja identificada por qualquer das partes a existência de peças ou elementos defeituosos ou faltantes nos autos digitais, deverá a parte interessada peticionar requerendo o desarquivamento e demais providências ao juízo.

6. Por fim, havendo documentos cuja digitalização ou conversão para o formato devido seja tecnicamente inviável, por motivo de ilegibilidade (como papeis antigos ou escritos desgastados), em razão do meio em que originalmente produzidos (como mídias, mapas, plantas, radiografias e assemelhados) ou por que devam ser entregues no original, deverão ser substituídos por certidão da secretaria e devolvidos à parte após o trânsito em julgado ou por determinação deste juízo.

7. CUMPRA -SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.
”(id.75627482 – processo origem nº. 0002934.28.2003.8.11.0006)

Contra essa decisão se insurge o agravante Silvio Felix de Oliveira, pleiteando o desarquivamento e o regular processamento do feito.

Pois bem. A questão é de fácil elucidação.

O Conselho Nacional de Justiça na Resolução 185/2013, considerou
os
benefícios advindos da substituição da tramitação de autos em meio físico pelo meio eletrônico, como instrumento de celeridade e qualidade da prestação jurisdicional.

De se esclarecer que o Poder Judiciário tem se esforçado na conversão dos processos físicos em eletrônicos e sua inclusão no Sistema PJE, como necessidade de enfrentar a atual situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, que exige o aprimoramento das atividades não presenciais e do teletrabalho.

Nesse cenário, a Alta Administração expediu a Portaria-Conjunta PRES-CGJ nº. 371, de 08 de junho de 2020, que dispõe sobre a desmaterialização de autos e a virtualização dos processos físicos, viabilizando o andamento regular da prestação jurisdicional e o teletrabalho no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, como medida de enfrentamento à pandemia do Novo Coronavírus.

No caso dos autos, houve tão somente a migração do processo, o arquivamento que se insurge o recorrente é do processo físico, e que, em decorrência da digitalização, a tramitação dos autos prosseguirá na plataforma do Processo Judicial Eletrônico – PJE, sem qualquer prejuízo para a parte.

Sendo assim, a decisão objurgada está em consonância com a determinação da Portaria-conjunta nº. 371/2020/PRES-CCJ, uma vez que ocorrendo a digitalização do processo físico por iniciativa das Unidades Judiciais, seguiu corretamente o procedimento estabelecido no artigo 9º, vejamos:

“
Art. 9º O Magistrado, quando a unidade judicial não se encontrar aparelhada com o migrador do sistema PJe, M-DPF, poderá determinar a inserção dos arquivos digitais de autos físicos cíveis e criminais ativos pendentes de sentença na fase de conhecimento no ambiente Apolo Eletrônico, por meio das seguintes providências:

I – Intimar as partes para que, querendo, apresentem mídia digital ou petição com o processo digitalizado em arquivo único, no formato PDF, com resolução mínima de 150 dpi ́s, padrão de tons de cinza (8 bits), oportunidade em que serão intimadas as outras partes e, se for o caso, o Ministério Público para se manifestar quanto à integridade e autenticidade dos documentos;

II – Determinar que o Gestor Judiciário efetive a digitalização do processo e sua inclusão no sistema Apolo Eletrônico, com as peças obtidas por escaneamento dos autos físicos ou aquelas já existentes no Sistema Apolo e PEA por anterior inclusão dos usuários internos e externos, com intimação das partes para se manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da integridade e autenticidade dos documentos;

III – Em qualquer caso, os autos físicos já digitalizados e inseridos no ambiente Apolo Eletrônico ficarão à disposição das partes, em Secretaria, pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que forem intimados para se manifestar, sendo, em seguida, encaminhados ao arquivo com certidão de sua digitalização. IV – Quando houver necessidade de consulta aos autos físicos já digitalizados, esta deve ser peticionada ao juízo competente, especificando as peças e elementos faltantes ou defeituosos, caso em que determinará o seu “desarquivamento” para as providências.

V – Quando houver comprometimento da legibilidade dos documentos, poderá ser utilizada resolução maior ou padrão de digitalização em escala de cinza ou colorido para as respectivas peças.

VI – Os documentos cuja digitalização ou conversão para o formato devido seja tecnicamente inviável, por motivo de ilegibilidade (como papeis antigos ou escritos desgastados), em razão do meio em que originalmente produzidos (como mídias, mapas, plantas, radiografias e assemelhados) ou por que devam ser entregues no original, deverão ser substituídos por certidão da secretaria e devolvidos à parte após o trânsito em julgado ou quando determinado pelo juiz da causa.

§ 1º O magistrado deverá avaliar os processos que devem permanecer na forma mista e os que merecem a digitalização/inserção de peças na forma do inc. II deste artigo, sem comprometimento das atividades ordinárias da unidade, sob o ponto de vista de ganho negocial e cumprimento das metas do CNJ e indicadores de desempenho auditados pelo Corregedor-Geral da Justiça, avaliando dentre outras circunstâncias a proximidade do ato de sentença ou arquivamento; processos que pela natureza dos procuradores ou operadores institucionais envolvidos não terão movimentação da parte física dos autos ou esta se dará com grande fluidez.

§ 2º A unidade judicial deverá manter os mesmos índices de desempenho encontrados no último trimestre pela Auditoria da Corregedoria-Geral da Justiça, vedada, sem autorização prévia do Corregedor-geral da Justiça, a digitalização de feitos de execução, cumprimento de sentença e aqueles que já se encontrem sentenciados, salvo as hipóteses dos art. 6º e 7º, desta Portaria Conjunta
”
.

Ademais, o artigo 12 da citada Portaria-Conjunta prevê a tramitação plataforma do Processo Judicial Eletrônico – PJE do cumprimento da sentença que também for digitalizado e inserido no sistema.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021